Tribunal: TJDFT
Processo: 0725218-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLEBER GONÇALVES DA MATA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício no bojo do seu recurso. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, juntou cópia de contracheques e extratos bancários. Alegou que o último pagamento foi totalmente consumido pelas parcelas de empréstimos e que estaria prestes a ser despejado do imóvel em que reside a família, razão pela qual aduziu não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência (ID 48800051). Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e facultou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 48891998). Nada a prover acerca do pedido de reconsideração apresentado pelo suplicante, em razão de ausência de previsão legal (ID 49575224). Contrarrazões (ID 50871386). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco, devendo o recorrente efetuar o recolhimento quando intimado da decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento da irresignação, conforme prevê a parte final do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Na espécie, o suplicante deixou de recolher as custas recursais após intimação da decisão que indeferiu a benesse. O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, diante da ausência de preparo, NÃO CONHEÇO o recurso interposto, nos termos do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006